Tribunal: TJDFT
Processo: 0753786-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa: Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Excesso de prazo.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos da prisão preventiva; (ii) se há excesso de prazo na prisão; e (iii) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. A gravidade concreta dos crimes – tráfico e associação para o tráfico de drogas, com indícios de que o paciente ocupa posição de liderança na distribuição de entorpecentes -, somada ao fato ao fato de que foram apreendidos na residência e no interior do veículo do paciente arma de fogo, munição, valores em moeda nacional e em dólar e tablete de cocaína, e constatadas mensagens que evidenciavam seu vínculo com terceiros no fornecimento e distribuição de drogas – justifica a prisão preventiva para garantir a ordem pública.
4. Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
5. Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
6. Se não houve demora injustificada do Estado – são três os réus, todos intimados por carta precatória, houve arguição de incompetência e produção de laudos periciais, e a instrução processual se alongou a pedido das defesas, que insistiram na oitiva de testemunhas que não compareceram à audiência e se opuseram à inversão de oitiva das testemunhas -, não há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão.
IV. Dispositivo
7. Ordem denegada.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 33, caput, e 35, caput; CPP, arts. 312 e 313; Instrução n. 1, de 21.2.11, do TJDFT, art. 1o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 952.426/PA; TJDFT, acórdão n. 1952881.